Tribunal: STF
Processo: RE 1542008
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 12):



    “Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Prova pericial. Antecipação de honorários periciais. Recurso desprovido. 



    1. Na ação civil pública, não há adiantamento de honorários periciais, conforme preceitua o art. 18 L. nº. 7.347/85. 



    2. A referida norma prevalece sobre a regra do art. 91 CPC, por ser especial. 



    3. A Jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a isenção ao adiantamento dos honorários periciais conferida ao Ministério Público não pode obrigar o perito a trabalhar de graça pelo que o adiantamento deve suportado pela Fazenda Pública a qual o Ministério Público integra. 



    4. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 127, caput, §1º, 132, 165, §5º, I e 168, da Constituição da República, sustentando-se, em síntese, que "o r. acórdão a quo, que determinou à Fazenda Pública a responsabilidade direta pelo custo de despesa afeta ao Parquet, ainda que desprovida de dotação orçamentária específica, violou diretamente o orçamento do Estado e a autonomia financeiro-orçamentária do Ministério Público, mais diretamente o artigo 127, caput e § único, da Constituição Federal" (eDOC 22, p. 9). 



    O recurso foi admitido (eDOC 27).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 12, pp. 4-7):  



    “(...) Nesse contexto, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a isenção ao adiantamento dos honorários periciais conferida ao Ministério Público (art. 18 da Lei nº 7.347/85) não pode obrigar o perito a trabalhar gratuitamente e tampouco os réus a financiarem ações contra eles movidas. A Corte Superior entende, portanto, que o adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela Fazenda Pública a qual o Ministério Público integra. 



    (...)



    Assim, acertadamente, determinou o magistrado de primeiro grau que o agravante procedesse ao depósito de 50% dos honorários periciais. 



    Atente-se que, não sendo o caso de incidir a norma do art. 91 CPC, ante o princípio da especialidade, aliás, como decorre do art. 1.046, § 2º. CPC não é de cogitar-se de overruling, como pretende o agravante.



    (...)” (g. n.).



     



    No ponto, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais em ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável (especialmente o Código de Processo Civil e a Lei nº 7.347/1985), a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, como espelham os julgados assim ementados: 



    "Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Defesa de interesses transindividuais. Pagamento de honorários periciais. Interpretação da legislação local. Impossibilidade. Súmula nº 280/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Rio de Janeiro deve arcar com o pagamento dos honorários periciais em uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual. III. Razões de decidir 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Na decisão impugnada, registrou-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.253.844/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu o Tema nº 510, o que evidencia a natureza infraconstitucional da controvérsia. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1531305 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 14.04.2025, DJe 23.04.2025; grifei).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (RE 1526650 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 24.03.2025, DJe 01.04.2025; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente